Tribunal: TJES
Processo: 0001022-46.2018.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001022-46.2018.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOCELANE DE OLIVEIRA LIMA VAZ

APELADO: SINESIO VAZ

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL. CLÁUSULA PACTUADA EM ACORDO FORMALIZADO
EXTRAJUDICIALMENTE
. INADIMPLEMENTO CONFESSADO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Ação monitória proposta pela apelante para cobrança de aluguéis pactuados em termo de partilha firmado durante a dissolução do vínculo matrimonial com o apelado. A controvérsia decorre do inadimplemento da obrigação de custeio de aluguéis, conforme previsto na cláusula “F” do acordo, até a alienação de imóvel comum.

Sentença de primeira instância que acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente o pedido da autora, sob o argumento de que não seria não cabível o ajuizamento de ação monitória com base em instrumento particular de dissolução de sociedade conjugal com partilha de bens não homologado em juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. Duas questões centrais são discutidas: (
I
) a existência de obrigação contratual vinculativa e clara no acordo firmado entre as partes; e (
II
) o inadimplemento confessado pelo apelado quanto ao pagamento dos valores devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4. O termo de partilha formalizado entre as partes possui validade jurídica e expressamente prevê a obrigação do apelado de custear aluguéis em benefício da apelante, sem qualquer condição suspensiva ou resolutiva.
5. A alegação do apelado de que a obrigação estaria condicionada à comprovação de locação pela apelante não encontra respaldo na literalidade da cláusula contratual pactuada, violando o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil).

6. A ausência de pagamento dos aluguéis pactuados no período de 14-06-2017 a 14-03-2018 foi confessada pelo apelado, configurando mora nos termos do art. 394 do Código Civil, o que impõe sua condenação ao pagamento do principal, acrescido de juros e correção monetária.

7. Não há elementos nos autos que infirmam a pretensão deduzida pela apelante, sendo cabível a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial, com a condenação do apelado ao pagamento dos valores devidos, devidamente corrigidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.
Recurso provido. Sentença reformada. Pedido inicial julgado procedente
.

Tese de julgamento:

A obrigação pactuada em instrumento particular que prevê o custeio de aluguel em favor de uma das partes deve ser cumprida nos exatos termos ajustados, salvo prova robusta de fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

O inadimplemento de obrigação contratual clara e expressa constitui violação ao princípio da boa-fé objetiva, justificando a intervenção judicial para assegurar a eficácia do ajuste.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil: arts. 104, 389, 394, 395 e 422.

Código de Processo Civil: art. 373, II, e art. 85, §2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001022-46.2018.8.08.0008.

A
PELANTE:

JOCELANE DE OLIVEIRA LIMA VAZ
.

APELAD
O
:
SINESIO VAZ
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Jocelane
d
e Oliveira Lima Vaz

interp
ôs
recurso de apelação cível em
razão
d
a respeitável sentença de
id
8461255 – p. 1-5
,
p roferid a pel o meritíssim o J u iz
de Direito da
Primeira
Vara
Cível d
a Comarca de Barra de São Francisco
,

nos autos d
a
“
ação
monitória”
ajuizada por el
a
contra
S
inesio Vaz
,
que
acolheu os embargos monitórios, julgou “
improcedente
o pedido autoral”
e a condenou
ao pagamento das custas processuais e
de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
com suspensão da exigibilidade de tais encargos, por ser ela beneficiária da
gratuidade de justiça
.

C
onforme exposto no relatório da respeitável sentença, “
Trata-se de Ação Monitória

ajuizada por JOCELANE DE OLIVEIRA LIMA em face de SINESIO VAZ, na qual pretende o recebimento da quantia

de R$ 5.585,37 (cinco mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e trinta sete centavos), haja vista a inadimplência do requerido no que concerne ao pagamento dos valores devidos em virtude do acordo de partilha (doc 04 - fl. 24/25) entabulado entre as partes.”

Nas razões recursais (id 8461257 - p. 1-5), a apelante sustentou, em síntese, que: 1) “A presente demanda fora julgada improcedente face ao entender do Magistrado, a falta de homologação do acordo perante o juízo para a ação monitória”; 2) “na presente cobrança não se busca partilha de bens, o que por certo deveria ter sido feito através de ação diversa, mas tão somente busca nos presentes autos, a cobrança de uma dívida (contida em uma alínea específica) que sem título extrajudicial, somente resta a presente via (monitória) para recebimento do crédito, tanto o é que, não se busca nenhum assunto relacionado à partilha”; 3) “para o ajuizamento da ação monitória, basta qualquer documento que sinalize o direito à cobrança e que seja pertinente a uma dívida, independentemente de modelo predefinido”; 4) “tal acordo não fora juntado em nenhuma ação, transmitindo-se apenas em um contrato de gaveta, um documento qualquer, cujo débito da alínea ‘F’ que não se trata de partilha de bens e não fora homologado por nenhum juízo, se não apreciados através da ação monitória, perecerá e não servirá de nada, apesar das assinaturas com firma reconhecidas constantes do documento”; 5) “a cobrança da dívida aqui baseia-se somente na alínea ‘F’ do título, qual seja, uma dívida que o devedor possui para com a devedora e que não se trata de partilha de bens”; 6) “não estamos aqui pretendendo partilha de bens e nem pedindo homologação de possível direito, apenas cobrando uma dívida escrita (com firma reconhecida), assumida (pelo devedor) sem eficácia de título executivo, e que não possui nomenclatura para cobrança”; 7) “possui um documento apto à ação monitória para cobrança de dívida escrita e devidamente assinada pelo Apelado, fazendo-se necessária a reforma da r. Decisão apelada”.

Requereu o provimento do recurso para “que seja ANULADA a r. Sentença do Juiz prolator, ou, em decorrência do princípio da causa madura, seja prolatada nova decisão de mérito em substituição a r. Sentença recorrida, sendo pautada esta nova decisão nos elementos acostados pela Apelante, vez que já submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa”.

A autora, Jocelane de Oliveira Lima, propôs ação monitória contra Sinésio Vaz, alegando o inadimplemento de valores referentes à obrigação de pagamento de aluguel, conforme estabelecido em termo de partilha durante divórcio. A cláusula específica previa o pagamento de valores mensais para custeio de uma residência para a autora até a venda de um imóvel em comum (chácara). A autora alegou que os valores acordados (entre R$ 500 e R$ 700) não foram pagos entre junho de 2017 e março de 2018, totalizando R$ 5.585,37 (cinco mil quinhentos e oitenta e cinco reais e trinta e sete centavos). O réu não contestou o lapso temporal nem o valor mínimo estipulado, mas alegou que não ficou convencionado no contrato que pagaria diretamente à autora o valor do aluguel de uma casa residencial. Afirmou não ter pago o valor do aluguel porque que os filhos do casal continuaram morando com ele e porque a autora foi morar na residência da genitora dela.

A controvérsia central reside na alegação de inadimplemento de obrigação de pagamento de aluguel, pactuada em instrumento particular firmado entre as partes durante a dissolução do vínculo matrimonial. A apelante busca a reforma da sentença que julgou improcedente a pretensão dela, sustentando que os valores devidos foram expressamente convencionados, sem condicionantes.

Dispõe o art. 104 do Código Civil que o negócio jurídico é válido quando realizado por agentes capazes, com objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei.

Ficou demonstrado que no acordo firmado foi prevista na cláusula “F” a obrigação do apelado de custear os aluguéis de residência para a apelante até a alienação do imóvel rural mencionado no item “A”. Os documentos juntados (fls. 24-5 e demais provas acostadas) confirmam a inexistência de qualquer condição suspensiva ou resolutiva no tocante a essa obrigação.

Por outro lado, o apelado argumenta que tal obrigação estaria atrelada à comprovação de efetiva locação por parte da apelante, o que, segundo ele, não foi observado. Contudo, tal interpretação encontra-se em franco desacordo com a literalidade do acordo celebrado, o qual é claro ao estabelecer a obrigação do pagamento de aluguel sem nenhuma condicionante explícita e, ainda que o réu tenha argumentado questões de fato, não trouxe aos autos prova que desconstitua o direito da autora ou que demonstre o cumprimento da obrigação.

Não há, portanto, como negar o caráter vinculativo do pacto devidamente formalizado e a impossibilidade de o apelado eximir-se da referida obrigação com base em interpretações contrárias ao texto contratual. Ou seja, a obrigação de pagar aluguel ajustada entre as partes deve ser cumprida nos exatos termos pactuados, sendo vedado ao devedor alterar unilateralmente as condições previamente estabelecidas.

O apelado reconheceu, em suas manifestações, a ausência de pagamento dos valores pactuados no período de 14-06-2017 a 14-03-2018, configurando mora, nos termos do art. 394 do Código Civil. Consequentemente, aplica-se o disposto no art. 395 do mesmo diploma, que prevê a responsabilidade pelo principal, juros e correção monetária.

A interpretação conferida pelo apelado busca, de forma não fundamentada, modificar os termos contratuais pactuados, o que viola o princípio da boa-fé objetiva, previsto no artigo 422 do Código Civil, além de desrespeitar a função social do contrato. No caso, o comportamento do apelado, ao negar o cumprimento de obrigação clara e expressa, representa violação desse princípio, justificando a intervenção do Poder Judiciário para assegurar a eficácia do ajuste.

Conforme apurado, o apelado confessou a ausência de pagamento dos aluguéis pactuados, reconhecendo, inclusive, a vigência da cláusula contratual mencionada. Assim, não há nenhum elemento nos autos que infirme a pretensão deduzida pela apelante, sendo evidente o inadimplemento da obrigação por parte do apelado, devendo, portanto, ser integralmente acolhida a pretensão recursal.

Posto isso,
dou provimento
ao recurso de apelação para reformar a sentença, julgar procedente o pedido inicial e condenar o apelado a pagar à apelante a quantia R$ 5.585,37 (cinco mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e trinta e sete centavos), devidamente atualizada desde a data de vencimento de cada parcela, acrescida de juros de mora partir da citação.

Condeno, ainda, o apelado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO COM O RELATOR

Acompanho o voto do e. Relator.